Tribunal: CARF
Processo: 15563.720010/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMUNIDADE.DERIVADOSDEPETRÓLEO.LUBRIFICANTES.
SãoimunesdaincidênciadoIPIosderivadosdepetróleo,dentreosquaisos óleoslubrificantesclassificados noscódigos 2710.1931e2710.1932,coma notação de não tributados (NT) na TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542/2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720010/2015-51
ACÓRDÃO
3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMUNIDADE. DERIVADOS DE PETRÓLEO. LUBRIFICANTES.
São imunes da incidência do IPI os derivados de petróleo, dentre os quais o
s óleos lubrificantes classificados nos códigos 2710.1931 e 2710.1932, co
m a notação de não tributados (NT) na TIPI, aprovada pelo Decreto n
o 4.542/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o presente processo, peço vênia para adotar o relatório da
Resolução n.o 3402-003.136 , de agosto/2021, de lavra da então Conselheira Maysa Sá:
Trata-se de auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
(e-fls. 1147 a 1178), lavrado em 27 de janeiro de 2015 (e-fl. 1179),
relativamente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2010,
em razão da falta de destaque do IPI em notas fiscais de saída, de falta de
estorno ou estorno a menor de créditos indevidos, de registro de créditos
básicos indevidos e de utilização indevida de créditos de período anterior
(esta última infração, somente relativa ao período de janeiro de 2010).
As infrações apuradas pelo fiscal responsável foram descritas no termo de
verificação fiscal TVF de e-fls. 1124 a 1146. Em suma, são as seguintes:
g.1. Infração Saldo Credor de Período Anterior Indevido 63. No Livro
Registro de Apuração do IPI RAIPI, para o mês de janeiro de 2010, há
registro de saldo credor transferido do período anterior no importe de R$
18.160.569,67.
64. No entanto, após reconstituição da escrita no curso do procedimento
fiscal que deu origem ao processo administrativo no 15563.720204/2013-
95, cujo demonstrativo encontra-se anexo juntamente com o respectivo
Auto de Infração, apurou-se saldo devedor, no mês de dezembro de 2009,
no valor de R$ 460.721,02.
65. Constatou-se, assim, utilização de saldo credor de período anterior
indevido, no total de R$ 18.160.569,67, o que constitui infração à legislação
do imposto e impõe a reconstituição da escrita, a partir do mês de janeiro
de 2010, desconsiderando-se o saldo credor utilizado indevidamente.
g.2. Infração Crédito Básico Indevido 66. De acordo com o que foi apurado
no tópico "f.2. Da Apuração e Classificação dos Créditos", o contribuinte
efetuou no RAIPI registro indevido de créditos do imposto, por este ter sido
calculado em desacordo com a TIPI vigente à época do fato gerador, como
é o caso de entradas não tributadas, tributadas à alíquota zero, imunes e
isentas, o que configura infração à legislação do imposto.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
3
67. Tais valores encontram-se indicados no demonstrativo intitulado
"Demonstrativo de Apuração e Classificação dos Créditos de IPI", na coluna
"Apuração e Classificação dos Créditos de IPI/Desconsideração de
Créditos/Alíq.Div.TIPI".
g.3. Infração Falta de Estorno de Crédito 68. Também em conformidade
com o que foi apurado no tópico "f.2. Da Apuração e Classificação dos
Créditos", o contribuinte deixou de efetuar no RAIPI o estorno de créditos
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem aplicados em produtos não tributados pelo IPI (NT), o que
configura infração à legislação do imposto.
69. Anote-se que os percentuais dos créditos anulados pela Fiscalização
foram apurados na forma do art. 3o da IN SRF no 33/1999 e de acordo com
o demonstrativo "Cálculo dos Percentuais de Saídas de Produção do
Estabelecimento".
70. Os valores dos créditos indevidos encontram-se indicados no
demonstrativo intitulado "Demonstrativo de Apuração e Classificação dos
Créditos de IPI", na coluna "Apuração e Classificação dos Créditos de
IPI/Desconsideração de Créditos/Saída NT".
g.4. Infração Inobservância da Alíquota Aplicável e Falta de Destaque do
IPI.
71. Após apurados valores do IPI não lançados pelo contribuinte, conforme
relatado no tópico "f.3. Da Apuração dos Débitos", o contribuinte foi
intimado a esclarecer a razão e a fundamentação legal de não ter efetuado
o destaque do imposto e seu respectivo registro no RAIPI (Termo de
Intimação Fiscal no 432/2014).
72. Contudo, conforme exposto nos tópicos "f.4. Da Intimação do
Contribuinte Relativa a Falta de Destaque de IPI" e "f.5. Do Produto Lubrax
Industrial AV60 IN", não logrou êxito em apresentar justificativa válida para
a falta de destaque do imposto.
73. Alegou, em síntese, quanto ao produto "Lubrax Industrial AV60 IN",
estar amparado pela imunidade prevista no artigo 155, §3o, da
Constituição Federal, a qual não se aplica ao produto em questão, pelas
razões expostas pela Fiscalização no tópico "f.5".
74. Configurou-se, assim, infração à legislação do IPI, consubstanciada na
saída de produtos tributados, com inobservância da correta aplicação da
alíquota prevista na TIPI e o respectivo lançamento do imposto.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
4
75. Todos os valores passíveis de lançamento de ofício relativos a este
tópico encontram-se indicados na coluna "IPI Não Destacado" do
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO FALTA DE DESTAQUE DO
IPI TOTAIS MENSAIS".
g.5. Da Reconstituição da Escrita 77. Face às infrações apuradas, será
necessário reconstituir a escrita do contribuinte, a partir de janeiro de
2010, o que se fará em conformidade com os demonstrativos anexos ao
Auto de Infração lavrado para fins de constituição de ofício do crédito
tributário.
78. Anote-se que, na reconstituição da escrita, como “Outros Créditos ou
Débitos a Incluir na Reconstituição da Escrita”, foram efetuados os
seguintes ajustes: a) Anulação do estorno efetuado no RAIPI no PA
07/2010, no valor de R$ 20.671.843,76, que corresponde exatamente à
soma dos valores pleiteados através de PERDCOMP para o 4o
trimestre/2009, o 1o trimestre/2010 e o 2o trimestre/2010 (R$
7.943.610,03 + R$ 6.551.945,74 + R$ 6.176.287,99); b) Anulação do
“Crédito Indevido – IPI” lançado a débito no RAIPI no PA 11/2011, no valor
de R$ 18.307.134,93, por se referir a crédito indevido anterior a 2011 e
portanto já tratado em procedimentos fiscais anteriores.
Em sua Impugnação, o Contribuinte alegou o seguinte:
Em relação à primeira infração acima mencionada (item “g.4” do TVF),
alegou que os produtos em questão seriam imunes ao IPI, à vista do
disposto no art. 155, § 3o, da Constituição Federal.
O entendimento da Fiscalização, baseado, no art. 18, § 3o1, do RIPI/2002
(Decreto n. 4.544, de 2002), estaria equivocado, uma vez que "a redação
da norma apresentada não leva ao entendimento de que derivado de
petróleo seja somente o produto produzido na etapa de refino".
Acrescentou:
O que a norma visa evitar é que se busque a imunidade de produtos
essencialmente não derivados de petróleo, mas que tenham em sua
composição elementos derivados de petróleo, a exemplo do plástico, que
tem como matéria-prima o polietileno (derivado de petróleo).
Nesse contexto, deveriam ser levadas em conta as disposições da Lei n.
9.478, de 1997 ("Lei do Petróleo"), art. 6o, III, que classifica como derivados
do petróleo os "produtos decorrentes da transformação do petróleo".
Acrescentou que não haveria transformação dos produtos (NCM
2710.1993) no estabelecimento, uma vez que haveria apenas adição de
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
5
antioxidante, mantendo-se a mesma classificação fiscal na saída. O produto
adquirido da refinaria seria o "óleo isolante naftênico", classificado como
tributado, mas com saída sem destaque do IPI, em razão da imunidade, o
que nunca foi contestado pela Fiscalização.
Alegou juntar cópia de relatório técnico do Instituto Nacional de Tecnologia
INT, citando parte da conclusão, segundo a qual o produto teria 98,2% de
hidrocarbonetos em sua composição e apenas 1,2% do aditivo BHT, com
classificação do produto na posição 2710.1993 da TIPI.
(...)Quanto à segunda infração falta de estorno de créditos de entradas de
produtos "NT" – (“g.3”), alegou que a Fiscalização teria considerado seu
estabelecimento como não contribuinte do IPI para tal efeito.
(...)Citou trechos de acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais Carf sobre a classificação de produtos "NT", concluindo que a saída
de produtos imunes permitiria a manutenção dos créditos, citando o Ato
Declaratório Cosit n. 7, de 2000, a IN SRF n. 33, de 1999 e o art. 195, § 2o,
do RIPI/2002.
Segundo a Interessada, "no caso de exportação dos referidos óleos
lubrificantes teríamos produtos com notação ‘NI’’ cuja apropriação dos
créditos seria autorizada, demonstrando a necessidade de revisão da
Súmula 20 do CARF". Afirmou, ainda, que várias soluções de consultas da
7a Região Fiscal teriam confirmado tal entendimento.
(...)Em relação à terceira infração (créditos indevidos de entradas não
tributadas, de alíquota zero, imunes e isentas – “g.2”), apresentou as
seguintes alegações:
No documento intitulado “Demonstrativo de Apuração e Classificação dos
Créditos de IPI na coluna "Apuração Classificação dos Créditos de
IPI/Desconsideração de Créditos/AlÍq. Div. TIPI, anexo ao Auto de Infração,
a autoridade fiscal relaciona os produtos que ingressaram no
estabelecimento sem tributação e que. portanto, não geram direito de
crédito. Em outras palavras, a autoridade fiscal informa ter a ora
impugnante efetuado no RAIPI registro indevido de créditos do imposto em
razão de entradas não tributadas.
No entanto, observando a coluna "Descrição Nota .Fiscal" do mesmo
demonstrativo vimos se tratar de entradas de "TAMBOR METAL”. Como se
pode notar a partir das notas fiscais de aquisição do ‘tambor metal', tal
produto está classificado na NCM 7310.10.90, e, de acordo com a mesma
TlPi vigente à época, possuía alíquota de 5%. Na coluna “Dados dos Itens
das Notas Fiscais Conforme Planilha do Contribuinte/Valor IPI' podemos
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
6
verificar que houve destaque de IPI nas notas fiscais de aquisição.
Anexamos à presente defesa, por amostragem, as notas fiscais de
aquisição n° 4399, 4405 e 4407 onde se demonstra que foram destacados
o IPI nos valores de R$1.034,60, R$855,69 e R$809,01, respectivamente
(anexo 12).
Assim, não se trata de entradas não tributadas, como entendeu a
autoridade fiscal, mas de entradas tributadas. Desse modo. a
escrituração.do referido crédito é legítima, tendo em vista a idoneidade
dos documentos fiscais de aquisição acima referidos.
Relativamente à quarta infração (redução do saldo anterior, à vista do
processo 15563.720204/2013-95 “g.1”), alegou que "a validade desses
créditos é discutida no processo administrativo n. 15563.720204/2013-95,
cuja discussão ainda não se encerrou nas searas administrativa e judicial".
Por fim, alegou ser nulo o lançamento, considerando a seguinte
consideração da Fiscalização, no TVF:
"[...] a quantidade e o percentual de cada um dos insumos empregados
indistintamente na industrialização de produtos tributados, isentos e não
tributados, foram efetuados cálculo para apuração proporcional dos
créditos a serem desconsiderados e dos créditos passíveis de
ressarcimento, com base no valor das saídas dos produtos fabricados pelo
estabelecimento industrial nos três meses imediatamente anteriores ao
período de apuração a considerar, na forma do art. 3o da IN SRF 33/99 [...]"
(...)Em relação aos PER/DCOMP apresentados, alegou que a conclusão da
Fiscalização, contida no final do TVF, de que caberia o indeferimento dos
ressarcimentos seria equivocada, uma vez que no próprio TVF (iten 34),
teria sido reconhecido que parte das suas saídas não seria de produtos NT.
A referida Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/Ribeirão Preto/SP, com o reconhecimento da legitimidade dos créditos
relativos às entradas do produto "tambor metálico", constantes do
demonstrativo de e-fls. 951-1106, e para excluir a parcela da multa
incidente sobre o IPI não destacado em nota fiscal, calculada na forma
isolada, que foi incorretamente lançada. O acórdão foi ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. ESCRITURAÇÃO DE
VALOR MAIOR DO QUE O CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA APLICÁVEL.
FALTA DE DESTAQUE DO IMPOSTO EM RELAÇÃO A PRODUTOS NÃO
DERIVADOS DO PETRÓLEO. NÃO CONTESTAÇÃO. Torna-se definitiva a
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
7
matéria não contestada expressamente pelo contribuinte na manifestação
de inconformidade. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR. MATÉRIA
DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. EFEITOS. Aplicam-se os efeitos das
decisões exarados no processo próprio, relativamente a matéria nele
discutida e que tenha reflexo na determinação do imposto devido no
processo em análise. RELATÓRIO FISCAL. REFERÊNCIA AOS EFEITOS DA
AÇÃO FISCAL SOBRE PERDCOMPS DE OUTROS PROCESSOS. EFEITOS. A
apuração do saldo credor ressarcível, objeto de declaração de
compensação, embora deva levar em conta o resultado do julgamento do
auto de infração que tenha implicado a redução do saldo, somente pode
ser examinado por despacho decisório próprio. IPI. MULTA SOBRE O IPI
NÃO DESTACADO EM NOTA FISCAL. ERRO NA APURAÇÃO DA MULTA
EXIGIDA NA FORMA ISOLADA. Verificado erro na apuração da multa
incidente sobre o IPI não destacado em nota fiscal pelo contribuinte
lançada de forma isolada, impõe-se o reconhecimento de ofício de sua
improcedência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 IPI. CRÉDITOS DE INSUMOS EMPREGADOS EM
PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. APLICAÇÃO DO ART. 100, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CTN E INTERPRETAÇÃO SUPERADA. Descabe o afastamento da
imposição de penalidades e da cobrança de juros de mora, relativamente à
observância de norma complementar de direito tributário já superada
administrativa e judicialmente, à época do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 CRÉDITO DE IPI. MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM EMPREGADOS
EM PRODUTOS IMUNES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. A impossibilidade de
manutenção de créditos, relativamente a entradas de insumos
empregados em produtos imunes, é questão pacifica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e resolvida pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo. IMUNIDADE.
DERIVADOS DE PETRÓLEO. Em prestígio ao princípio da hierarquia e da
vinculação, não cabe aos órgãos administrativos negar aplicação aos atos
normativos expedidos regularmente. A imunidade relativa aos derivados
de petróleo restringe-se aos hidrocarbonetos decorrentes do refino. A
indicação de uma alíquota aplicável de 5% ao produto demonstra absoluta
e inequivocamente que o Decreto que regulamenta o IPI entendeu ser o
produto tributável. Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário
Mantido em Parte Em razão da sucumbência parcial da Fazenda Pública, o
processo foi devolvido ao CARF para reexame da matéria em Recurso de
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
8
Ofício. Ao mesmo tempo, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em que repisa as razões da sua impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência em razão de envolver valores
discutidos no PAF no 15563.720204/2013-95, nos seguintes termos:
Assim sendo, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
que retornem os autos à DRF para verificação do término do julgamento
administrativo do PAF no 15563.720204/201395. Caso seja verificado o
término do seu julgamento nas instâncias administrativas, que seja
informado o teor final da decisão acerca do saldo apurado no PA de
Dezembro/2009 ou que, estando em trâmite o processo administrativo,
que este aguarde a resolução daquele para retorno dos autos a esta turma
para julgamento.
Em cumprimento à Resolução, juntou-se cópia da decisão da DRJ no
mencionado processo, em fls. 1460/1482. (e-fls. 1.487/1.493)Naquela
oportunidade, o processo foi novamente convertido em diligência para
aguardar a decisão definitiva no referido PAF no 15563.720204/2013-95.
Nos termos da resolução:
Desse modo, voto por NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que este processo permaneça sobrestado até a decisão
administrativa FINAL no PAF no 15563.720204/201395, devendo a
autoridade fiscal certificar o seu trânsito em julgado administrativo, com
remessa da decisão final a este Conselho. (e-fl. 1.494)A decisão final
naquele processo foi anexada aos presentes autos (e-fls. 1.508/1.526), no
qual o recurso de ofício não foi conhecido por não atingir o valor de alçada
e o recurso voluntário foi negado por maioria de votos. A r. decisão da DRJ
naquele processo igualmente reconheceu “a legitimidade dos créditos
relativos às entradas do produto "tambor metálico". Foi ainda anexado aos
autos a negativa de seguimento do Recurso Especial interposto pela
empresa (e-fls. 1.498/1.504) contra o qual não foi interposto agravo (e-fl.
1.506).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.

Retornado o processo a este Colegiado, à época com outra composição, nova
resolução foi proposta , a fim de que fosse informado neste processo os reflexos concretos no
presente Auto de Infração da decisão definitiva parcialmente favorável ao sujeito passivo
proferida no processo n.o 15563.720204/2013-95, identificando o valor do saldo credor de anos
anteriores a ser considerado na presente autuação (item g.1. da autuação - Infração Saldo Credor
de Período Anterior Indevido), bem como a fiscalização se manifestasse quanto à alegação
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
9
constante do item III.6 do Recurso Voluntário, esclarecendo se foram considerados no presente
trabalho fiscal, quando da reconstrução da escrita fiscal, os produtos tributados para os quais o
creditamento na aquisição de insumos teria eventualmente sido admitida como válida.
Cumprida a diligência supracitada às fls. 1702/1705.e manifestando-se a recorrente
sobre o relatório de diligência fiscal às fls. 1716/1717, seguiu este processo para novo julgamento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO E JULGAMENTO CONEXO
Inicialmente, frise-se que este processo restou devidamente sobrestado em razão
do julgamento do PAF n.o 15563.720204/2013-95, conforme relatório de diligência fiscal cumprido
nos autos do PAF no 15563.720010/2015-51, cujo julgamento está acontecendo de maneira
conjunta com os PAFS DE No 16682.900256/2013-50 e No16682.900255/2013-13, sendo o
resultado aplicado aos três processos.
Pragmaticamente, conforme bem ressaltado no cumprimento de diligência fiscal
gerado por este processo, chegou-se a conclusão de que:
Em atenção ao item (i) da Resolução no 3402-003.136, importa salientar,
primeiramente, que o Acórdão proferido em 10/05/2016 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), no PAF n.o
15563.720204/2013-95, julgou procedente em parte a impugnação de
lançamento. Não tendo sido alterada posteriormente e constituindo-se em
decisão final, este Acórdão da DRJ deverá balizar a informação ora prestada. É o
que se depreende do Voto da Conselheira que elaborou a Resolução.
Passa-se, pois, à apreciação das implicações do julgado no crédito tributário
objeto do presente processo administrativo.
5. Conforme “Tabela 4” e “Tabela 5” constantes do corpo do aludido Acórdão,
em que pese a exoneração parcial da exigência, restou saldo devedor no
Período de Apuração dezembro/2009 no importe de R$ 81.798,22. Também a
reconstituição da escrita fiscal naquele processo, por ocasião da autuação,
apontou saldo devedor, ainda que em valor distinto.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
10
6. Havendo saldo devedor em dez/2009 atestado em decisão definitiva, o saldo
inicial a ser considerado no presente processo deve ser nulo.
7. Foi justamente com esse objetivo, o de anular o saldo credor de anos anteriores
escriturados no RAIPI, no total de R$ 18.160.569,67, que foi imputada a infração
“g.1. Infração - Saldo Credor de Período Anterior Indevido” indicada no TVF do
presente processo, em vista do que esta mesma Fiscalização havia apurado no
processo administrativo no 15563.720204/2013-95, ou seja, saldo devedor em
dezembro de 2009.
(...)
Conclui-se, portanto, que a decisão definitiva proferida no proc. adm. no
15563.720204/2013-95 harmoniza-se com a providência inicial tomada pela
Fiscalização ao anular o saldo credor transferido de dezembro de 2009. Logo,
não traz consequências para o presente Auto de Infração, particularmente em
relação ao saldo credor de períodos anteriores, que deve ser zero. (grifos meus)

Logo, não havendo créditos a serem aproveitados do PAF de
no15563.720204/2013-95, passo a análise do mérito em si da questão.
DO MÉRITO
A previsão para a imunidade dos tributos em discussão nos autos está prevista no
art. 150, VI da Constituição Federal.
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o
art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a
energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País.
Ao disciplinar a matéria o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto 7.212/2010
definiu o escopo de aplicação das operações derivadas de petróleo para efeito da imunidade:
Art. 18. São imunes da incidência do imposto:
...
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País(Constituição Federal, art. 155, § 3o).
...
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de
processos genericamente denominado refino ou refinação, classificados
quimicamente como hidrocarbonetos (Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, art.
6o, incisos III e V). (grifo nosso)

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.341 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720010/2015-51
11
São derivados do petróleo, para fins da imunidade referida, os produtos
decorrentes do processo industrial (refino) em que o petróleo é matéria-prima. Por conseguinte,
observa-se que os produtos aqui discutidos estão sob os números de NCM 2710.1931 (óleos
lubrificantes sem aditivos) e 2710.1932 (óleos lubrificantes com aditivos), sendo, portanto, óleos
derivados do petróleo ou de minerais betuminosos, incluídos, então, na hipótese da imunidade.
Contudo, é importante ressaltar que a súmula no 20 do CARF põe fim a essa
discussão:

Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insum
os aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como N
T
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1754
DF CARF MF
Original